Tribunal: TJPA
Processo: 0819716-54.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819716-54.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARCOS ALVES DA SILVA

APELADO: LEONIDOS DOS SANTOS GALUCIO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0819716-54.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE:
MARCOS ALVES DA SILVA

APELADO:
LEONIDOS DOS SANTOS GALÚCIO

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO CONSUMADO. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. COAUTORIA. MOTORISTA DE FUGA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E CORROBORADA POR ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PELA REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR RAZOÁVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus. O apelo ministerial insurge-se contra a sentença que absolveu o corréu LEONILDOS DOS SANTOS GALUCIO, acusado de atuar como motorista na fuga do crime de latrocínio, pugnando por sua condenação com base em prova testemunhal e indícios de coautoria. O apelo defensivo, por sua vez, busca exclusivamente a redução do valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais, alegando hipossuficiência econômica do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de testemunha presencial que realizou reconhecimento pessoal, é suficiente para comprovar a coautoria do réu Leonildos dos Santos Galucio, absolvido e, assim, justificar a reforma da sentença para condená-lo; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser reduzido em razão da alegada precariedade financeira do réu condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento de testemunha presencial, prestado de forma firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, que reconhece o réu Leonildos dos Santos Galucio, como o motorista do veículo de fuga e descreve detalhes específicos da ação e do automóvel, constitui prova robusta de autoria, especialmente quando corroborado por outros elementos circunstanciais, como a confissão do executor sobre a dinâmica da fuga e a apreensão do veículo na posse da família do corréu.

4. Na coautoria do crime de latrocínio, a conduta do agente que atua como motorista, aguardando o comparsa para garantir a fuga, é essencial para a execução do plano criminoso, configurando o domínio funcional do fato e atraindo a responsabilidade pelo resultado mais grave, ainda que não tenha praticado diretamente a violência, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal.

5. Em crimes de latrocínio, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria violação ao bem jurídico vida. A fixação do valor mínimo indenizatório deve considerar a gravidade do delito e a extensão do sofrimento imposto aos familiares da vítima, sendo a capacidade econômica do ofensor uma questão a ser dirimida, primordialmente, no juízo da execução penal, não justificando, por si só, o aviltamento do
quantum
reparatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso de Marcos Alves da Silva conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pela coautoria em crime de latrocínio é legítima quando fundamentada em depoimento seguro de testemunha presencial, corroborado por um conjunto coeso de provas circunstanciais, ainda que o réu negue a participação.

2.

O agente que, em comunhão de desígnios, presta auxílio material indispensável à fuga na prática de roubo armado, responde pelo resultado latrocínio na condição de coautor, independentemente de ter executado o ato letal.

3.

A fixação de valor mínimo a título de dano moral em sentença condenatória por latrocínio deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade frente à gravidade do dano, sendo que a hipossuficiência do réu, isoladamente, não impõe a sua redução.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 29, 59, 61, II, 'h', e 157, § 3º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.163.320/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no REsp 2.046.399/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e, dar provimento ao apelo ministerial, e negar provimento ao apelo do réu Marcos Alves da Silva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
MARCOS ALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 114182108), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Ação Penal nº 0819716-54.2023.8.14.0051.

Narra a denúncia (ID 107327437) que, no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 04h28min, na bilheteria do Panterão Show Clube, em Santarém/PA, os denunciados
Marcos Alves da Silva
e
Leonidos dos Santos Galúcio
, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, tentaram subtrair, mediante violência exercida com arma de fogo, valores da bilheteria de um evento. Durante a ação, Marcos Alves da Silva, ao encontrar resistência, efetuou disparos que resultaram na morte da vítima Cláudio Cardoso da Silva e feriram a vítima Marco Aurélio Pereira da Silva. Segundo a acusação, Leonidos dos Santos Galúcio atuou como coautor, dando apoio logístico ao executor, aguardando-o em um veículo Fiat/Palio para assegurar a fuga.

Após a instrução processual, a sentença condenou Marcos Alves da Silva pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e absolveu Leonidos dos Santos Galúcio, com base no art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID 114685893), pugnando, em suas razões (ID 19776517), pela reforma da sentença para condenar o réu Leonidos dos Santos Galúcio. Sustenta que a prova testemunhal, em especial o depoimento de Dioney Repolho Natividade, é firme, coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para comprovar a coautoria delitiva.

A defesa de Marcos Alves da Silva, também apelou (ID 114732111), requerendo, em suas razões (ID 114732111), unicamente a redução do valor de R$ 50.000,00, fixado a título de reparação mínima por danos morais, alegando a condição de hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões (ID 19776520), a defesa de Leonidos dos Santos Galúcio, rebateu o apelo ministerial, defendendo a manutenção da sentença absolutória por fragilidade probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões ao recurso defensivo (ID 19776517), manifestou-se pelo improvimento do pleito de redução do valor indenizatório.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Célia Filocreão (ID 21362494), opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, todavia, pelo desprovimento do apelo de Marcos Alves da Silva e pelo provimento do apelo do Ministério Público, para condenar Leonidos dos Santos Galúcio.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. DO MÉRITO

Dada a existência de dois apelos com objetos distintos, passo à análise separada de cada um.

2.1. Do Recurso de Apelação de MARCOS ALVES DA SILVA

A defesa do apelante Marcos Alves da Silva restringe seu inconformismo à redução do valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado a título de reparação por danos morais, com base na sua precária condição econômica.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é um efeito da sentença condenatória que visa a garantir uma compensação célere à vítima ou seus familiares, especialmente em crimes marcados pela violência. No caso do latrocínio, que representa a forma mais grave de crime contra o patrimônio por ceifar o bem maior, a vida, o dano moral é evidente e presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria brutalidade do ato e do sofrimento indelével causado aos familiares que perderam seu ente querido.

O montante de R$ 50.000,00, longe de ser excessivo, mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano. A vítima foi assassinada durante seu trabalho, na presença de seus filhos, o que, por si só, revela a profundidade do abalo psicológico e emocional imposto à família. A jurisprudência pátria tem validado a fixação de indenização em casos semelhantes, desde que haja pedido expresso na denúncia e seja garantido o contraditório, requisitos observados no caso em tela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTOS CONSUMADO E TENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 387, INCISO IV, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. [...] Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...]
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes". (STJ - AgRg no REsp: 2.046.399/MG, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2023, DJe de 24/03/2023) – destaquei.

A alegada hipossuficiência do réu, embora seja uma realidade a ser considerada, não pode se sobrepor à necessidade de reparação, ainda que mínima, à família da vítima. A capacidade de pagamento é matéria a ser aferida no Juízo da Execução, que dispõe de mecanismos próprios para adequar o cumprimento da obrigação à realidade financeira do apenado.
Tal procedimento, longe de ignorar a hipossuficiência, garante que o direito da família à reparação mínima seja preservado, ao mesmo tempo em que se observam as regras processuais adequadas para a cobrança do valor devido.

No caso, o valor fixado mostra-se compatível com a gravidade do delito e com a dimensão do dano causado à vítima e seus familiares, não se evidenciando desproporcionalidade que justifique a exclusão ou redução da reparação.

Dessa forma, mantenho integralmente o valor fixado na sentença.

2.2. Do Recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o réu Leonidos dos Santos Galúcio, absolvido em primeira instância sob o fundamento de insuficiência de provas.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, assiste razão ao órgão ministerial. Explico.

A análise detida do conjunto probatório revela a existência de elementos seguros e coesos que comprovam, para além da dúvida razoável, a coautoria de Leonidos no crime de latrocínio.

O juízo
a quo
considerou frágil o depoimento da testemunha ocular Dioney Repolho Natividade. Contudo, uma leitura atenta de sua oitiva em juízo (ID 113148158) demonstra o contrário. A testemunha, que trabalhava como vigia de carros no local, narrou com impressionante riqueza de detalhes que observou um Fiat/Palio prata, por horas, em atitude suspeita, com o motorista dentro ligando e desligando o veículo. Após ouvir os disparos viu o executor Marcos, correr em direção ao carro e entrar. Crucialmente, afirmou que, no momento da fuga, viu claramente o rosto do motorista Leonidos que o encarou antes de arrancar com o veículo.

A firmeza de seu relato é evidenciada pela ratificação, em juízo, do reconhecimento pessoal feito na fase policial (ID 105602337 - Pág. 58 e 59), procedimento que observou as formalidades legais. Além disso, a credibilidade da testemunha é reforçada por sua capacidade de descrever detalhes específicos do veículo, como uma avaria no para-choque e o farol de LED, que o individualizaram.

Este depoimento não está isolado nos autos. Ele é corroborado por uma série de provas circunstanciais que, juntas, formam um mosaico probatório robusto:

1.

A confissão do corréu Marcos, que, ao admitir a dinâmica do crime e a fuga em um carro, confere total verossimilhança ao relato da testemunha Dioney sobre a presença e utilização do Fiat Palio como veículo de apoio, tornando a narrativa da acusação um todo coeso e indivisível.

2.

O depoimento do policial civil Hélio Rego Pereira, que detalhou como as investigações, a partir de informações e imagens, levaram à identificação de Leonidos como o motorista do Palio prata.

3.

O depoimento de Francivaldo dos Santos Galúcio, irmão de Leonidos e proprietário do veículo, que confirmou que o carro estava disponível e era frequentemente utilizado pelo apelado.

Portanto, a tese de insuficiência probatória, não se sustenta. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito, conforme o art. 155 do CPP, mas pode e deve se valer deles quando confirmados por provas produzidas sob o contraditório.

No caso em tela, o reconhecimento e os indícios da fase policial foram integralmente validados pela prova oral colhida em audiência.

Configurada a autoria, a responsabilização de Leonidos como coautor do latrocínio é medida impositiva. Sua conduta, ao aguardar no veículo para garantir a fuga do executor, foi um ato de cooperação causalmente relevante e indispensável para a prática delitiva, caracterizando o domínio funcional do fato. Ao aderir à empreitada criminosa de um roubo com arma de fogo, assumiu o risco de todos os desdobramentos previsíveis, inclusive o resultado morte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria monista em casos de latrocínio, responsabilizando todos os agentes que contribuem para o evento típico:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). [...] 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima
, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos
, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada,
de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
. (STJ - AgRg no AREsp: 1163320 MG 2017/0233242-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para afastar o princípio
in dubio pro reo
e fundamentar a condenação de Leonidos dos Santos Galúcio.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA (LEONIDOS DOS SANTOS GALÚCIO)

Reformada a sentença para condenar o apelado, passo à dosimetria de sua pena, em estrita observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie; o réu não ostenta maus
antecedentes
; não há elementos para valorar sua
conduta social
e
personalidade
; o
motivo
do crime (lucro fácil) é inerente ao tipo penal. Contudo, as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois a ação foi premeditada, com o réu aguardando por horas no local para garantir a fuga, revelando planejamento e frieza. As
consequências
também são especialmente graves, pois a vítima foi morta na frente de seus filhos, causando-lhes um trauma psicológico que extrapola o resultado típico. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu.

Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, e em simetria com a pena-base fixada ao corréu, estabeleço a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausência de circunstância atenuante, todavia incide a presença de circunstância agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP, pois a vítima tinha 62 anos de idade, no que agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, tornando a pena definitiva.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Por fim, estendo ao réu Leonidos dos Santos Galúcio a condenação ao pagamento da reparação mínima por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma solidária com o corréu Marcos Alves da Silva.

4. Da inaplicabilidade da preventiva de ofício.

No caso dos autos, observa-se que o Ministério Público, em seu apelo, não formulou pedido de decretação da custódia cautelar, limitando-se a pleitear a condenação.

Assim, ausente requerimento expresso, e diante da vedação legal imposta pelo Pacote Anticrime, não é possível ao Tribunal decretar a prisão preventiva de ofício, sob pena de ofensa ao princípio acusatório e ao devido processo legal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“Após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, é vedada a decretação de prisão preventiva de ofício em qualquer fase da persecução penal, devendo haver provocação das partes” (STJ, AgRg no HC 731.009/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022).

“O art. 311 do CPP, com a redação dada pelo Pacote Anticrime, afasta a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, inclusive quando da prolação da sentença condenatória” (STJ, AgRg no HC 719.377/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022).

Diante da ausência de requerimento ministerial e da expressa vedação legal à decretação de prisão preventiva de ofício, deixo de decretar a custódia cautelar do réu, que deverá permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação,

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ALVES DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em relação a ele.

b)
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, para reformar a sentença absolutória e
CONDENAR
o réu
LEONIDOS DOS SANTOS GALÚCIO
como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena definitiva de
26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo, estendendo-lhe, de forma solidária, a condenação à reparação por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025